Tribunal: STF
Processo: ARE 1421345
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo por estar a decisão recorrida em conformidade com o quanto decidido por esta Suprema Corte ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE) (e-doc. 104).



    2. O embargante alega a existência de omissão, sustentando que a decisão impugnada deixou de se manifestar sobre a afirmação de que o Tribunal de Justiça teria suprido lacunas da decisão de primeiro grau, ao indicar provas e elementos constantes dos autos para justificar a inclusão das qualificadoras. Argumenta que o Tribunal não poderia ultrapassar os limites do pedido formulado pelo recorrente, sob pena de afronta aos princípios da voluntariedade e da vedação à reformatio in pejus.



    3. Este o pedido: “Diante do exposto, confiante de que nos autos encontram-se os elementos capazes de formar a convicção dos eméritos julgadores, pugna e espera o embargante pelo exame e reexame do venerando acórdão embargado para, a final dar provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.421.345-CE, a fim de que o RE seja conhecido e julgado por essa Suprema Corte.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, III, do CPC, isto é, para corrigir erro material.



    5. No caso em análise, não se sustenta a alegada omissão. Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, assentei que o acórdão recorrido, ao confirmar a incidência das qualificadoras na decisão de pronúncia, encontrava-se devidamente fundamentado, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    6. Da leitura da petição do recurso extraordinário, constata-se que as alegações ora veiculadas nos embargos, relativas à ocorrência de reformatio in pejus em razão de o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, ter suprido a motivação que caberia ao juiz a quo para justificar as qualificadoras do delito de homicídio, não foram apresentadas na petição do recurso, tendo sido suscitada apenas nos presentes embargos de declaração. Naquela oportunidade, a insurgência limitou-se a sustentar a ausência de fundamentação para o reconhecimento das referidas qualificadoras. Dessa forma, verifica-se tratar-se de inovação recursal, providência manifestamente incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado deste STF:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Indulto. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Juízo da execução. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. A matéria ora veiculada se trata de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A pretensão defensiva deve ser submetida a exame do Juízo das Execuções Penais, o qual, à vista de todos os dados do processo, terá melhores condições de examinar o pedido. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.534.949-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 15/09/2025, p. 18/09/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.410.995-ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023; grifos nossos)



    7. Desse modo, não tendo sido a matéria suscitada anteriormente, não há omissão do órgão julgado.



    8. Constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o embargante pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator